Tribunal: TJES
Processo: 5020133-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020133-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA FERREIRA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADA PELO AUTOR, A QUAL, EM SÍNTESE, SER POLICIAL MILITAR REFORMADO E QUE DESDE A SUA JUBILAÇÃO SOFRIA DESCONTOS EM SEUS CONTRACHEQUES SOB A RUBRICA “FP – IPAJM MENSAL”, MAS QUE ESTA CONTRIBUIÇÃO INCIDIA APENAS E TÃO SOMENTE SOBRE OS VALORES QUE EXCEDERAM AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADUZ QUE ESSES DESCONTOS CESSARAM E QUE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM - PASSOU A LHE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AGORA SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO MENSAL FPS” NA ALÍQUOTA DE 9,5%, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA E MENSAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 13.954/2020. REQUER QUE SEJA RECONHECIDA ILEGALIDADE NOS DESCONTOS E O DIREITO A SE VALER DO DISPOSTO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEUS CONTRACHEQUES INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME RECONHECIDO NA SENTENÇA, OS DESCONTOS REALIZADOS ESTÃO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO E RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO VISA SUA SUSTENTABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, CONFORME DESTACO A SEGUIR: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21º, do Art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. VI. Este Egrégio Sodalício entende que [...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo" (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). V. Recurso conhecido e improvido”.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.